Tribunal: TJDFT
Processo: 0047680-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NA PARTE CONHECIDA RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. A alegação quanto ao descabimento da fixação de honorários de sucumbência pela sentença não foi apresentada em sede de apelação, sendo incabível alegá-la neste momento processual, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. A fixação de honorários recursais busca remunerar o trabalho do advogado que atual na instância recursal, mas também visa desestimular o exercício abusivo do direito de recorrer da parte vencida, devendo ser aplicado independentemente da apresentação de contrarrazões pelo recorrido. Precedentes.
3. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido.